Tribunal: TJBA
Processo: 0302182-95.2018.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0302182-95.2018.8.05.0079 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Wellington Silva Santos Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTS. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/1990 (ECA). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DEFINITIVA FIXADA EM 06 (SEIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA NA PRÓPRIA SENTENÇA RECORRIDA. TRANSCURSO DE MAIS DE 12 (DOZE) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (17/03/2011) E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA (25/04/2025). PRAZO PRESCRICIONAL DE 12 (DOZE) ANOS PREVISTO NO ART. 109, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REQUISITO SUBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO OU EXECUÇÃO DE QUALQUER SANÇÃO PENAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por Wellington Silva Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA que, nos autos de ação penal por roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do CP, redação anterior à Lei nº 13.654/2018) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/1990), julgou procedente a pretensão punitiva estatal, fixando pena definitiva de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa, mas reconheceu, no próprio decisum, a prescrição retroativa da pretensão punitiva, declarando extinta a punibilidade. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória, afastamento ou parcelamento da pena de multa e aplicação da detração penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse recursal da defesa para impugnar sentença que, embora condenatória, reconhece a prescrição retroativa da pretensão punitiva e declara extinta a punibilidade do réu. III. RAZÕES DE DECIDIR O interesse recursal constitui requisito subjetivo de admissibilidade e exige utilidade e necessidade do provimento jurisdicional, nos termos do art. 577, parágrafo único, do CPP. A prescrição retroativa, prevista no art. 110, §1º, do Código Penal, pressupõe o trânsito em julgado para a acusação, pois somente com a imutabilidade da pena aplicada é possível utilizá-la como parâmetro para o cálculo do prazo prescricional. O Ministério Público, intimado da sentença, deixou transcorrer in albis o prazo recursal, operando-se o trânsito em julgado para a acusação e consolidando-se a pena de 6 anos e 4 meses como base definitiva para a contagem do prazo prescricional. Considerada a pena concretamente aplicada, incide o prazo prescricional de 12 anos, nos termos do art. 109, III, do Código Penal, lapso superado entre o recebimento da denúncia (17/03/2011) e a publicação da sentença (25/04/2025), o que autoriza o reconhecimento da prescrição retroativa. Declarada a prescrição, extingue-se a punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal, afastando-se quaisquer efeitos condenatórios e tornando inexistente relação jurídica sancionatória apta a produzir consequências penais. A extinção da punibilidade retira a utilidade prática do recurso defensivo que busca absolvição, modificação da pena de multa ou aplicação de detração, pois inexiste condenação eficaz a ser reformada. A jurisprudência admite o não conhecimento do recurso defensivo quando reconhecida a prescrição retroativa, por ausência de interesse recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, III; 110, §1º; 157, §2º, I e II (redação anterior à Lei nº 13.654/2018); CPP, art. 577, parágrafo único; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B. Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, APR nº 0013581-33.2013.8.09.0024, Rel. Des. Luiz Claudio Veiga Braga, 2ª Câmara Criminal; TJ-BA, Apelação nº 0300752-61.2015.8.05.0064, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma, publ. 31.08.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL nº 0302182-95.2018.8.05.0079, tendo como apelante WELLINGTON SILVA SANTOS e, como apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NÃO CONHECER do recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.